Tribunal: TJSP
Processo: 1003419-50.2019.8.26.0291
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. Impetração contra ato que manteve o bloqueio da CNH do impetrante, decorrente da penalidade de cassação do direito de dirigir. Cabimento. Comprovação do cumprimento do prazo de cassação e da regularização das demais pendências administrativas pelo impetrante para a obtenção de nova CNH. Direito líquido e certo

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. Impetração contra ato que manteve o bloqueio da CNH do impetrante, decorrente da penalidade de cassação do direito de dirigir. Cabimento. Comprovação do cumprimento do prazo de cassação e da regularização das demais pendências administrativas pelo impetrante para a obtenção de nova CNH. Direito líquido e certo demonstrado. Sentença mantida. Remessa necessária desprovida.